Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-56.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028760-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA - CNPJ: 03.946.385/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS -

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – CONTAGEM PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS – PRELIMINAR REJEITADA -MÉRITO – LEVANTAMENTO DE VALORES –
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS VALORES A SEREM PAGOS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DIRIMIDA PELO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É o caso de determinar a suspensão do levantamento dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais, pois, embora a execução provisória, na origem, busque a
satisfação de crédito de natureza alimentar, deve ser evitada medida temerária e que resulte na impossibilidade prejuízos irreversíveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais de nº 1008858-91.2023.8.11.0041, ajuizada por LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA, determinou a expedição de alvará judicial para que seja efetivada a transferência apenas do valor de R$ 208.821,99 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) em favor do agravado.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa

em razão da interposição
Recurso Especial,
manejado em face
d
o acórdão
prolatado
no recurso
A
gravo de Instrumento de nº 1002352-28.2023.8.11.0000,
de modo que, caso o resultado seja revertido perante
a
Corte Superior, haverá modificação substancial do
valor dos honorários
sucumbenciais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito,
pugnou
pelo
seu
desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que o prazo recursal teve início em 14.11.2023 e
se
encerrou em 30.11.2023,
tendo o
recurso
sido i
nterposto apenas em 01.12.2023, após o transcurso do prazo de
15 dias corridos
.

A respeito da intempestividade suscitada, não prospera a irresignação da agravada.

Consoante exaustivamente decidido neste Tribunal, os prazos processuais na recuperação judicial devem ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

(...)
De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos
. (N.U 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021)

Assim, não há que se falar em intempestividade do presente agravo de instrumento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, o objeto do presente recurso se circunscreve à análise da decisão

que
determinou a expedição de alvará judicial
,
para que seja efetivada a transferência do valor de R$ 208.821,99 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) em favor do agravado.

Na hipótese dos autos, depreende-se que o crédito perseguido pelo exequente, diz respeito aos honorários fixados em sede habilitação de crédito, a qual foi julgada improcedente, condenando a parte autora, ora agravante, ao pagamento de honorários de 10% sobre o benefício econômico pretendido na lide.

Desta sentença, a parte manejou o recurso cabível (
recurso de agravo de instrumento n. 1002352-28.2023.811.0000), restando inexitosa a pretensão recursal, com a manutenção da decisão de origem.

Na sequência,

a parte manejou recurso especial,

o
q
ual
,
desde o mês de julho de 2023, aguarda manifestação daquele Tribunal Superior a
cerca das teses elencadas, as quais envolvem a pretensão de ver incluído na recuperação judicial, o débito decorrente de multa contratual, bem como o pedido subsidiário, para que os honorários advocatícios sejam fixados de forma equitativa.

A
o
analisar detidamente a questão
sub judice
,
é o caso de determinar a suspensão do levantamento dos valores atinentes aos honorários sucumbenciais, pois, embora a execução provisória, na origem, bus
que
a
satisfação de crédito de natureza alimentar
, deve ser evitada medida temerária e que resulte na impossibilidade prejuízos irreversíveis.

Neste particular, justamente por se tratar de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), é dispensada a exigência de caução, conforme texto expresso do inciso I do artigo 521 do CPC, de modo que, eventual modificação do resultado do acórdão do agravo de instrumento n.
1002352-28.2023.811.0000, pelo STJ,
poderá causar p
rejuízos
para a
agravante, notadamente por estar em disputa, elevada quantia financeira.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO AUTÔNOMA DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FACULDADE DO EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24 § 1º DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. ILIQUIDEZ DO VALOR EXECUTADO QUE IMPÕE A SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA E NÃO A SUA EXTINÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O direito de cobrar honorários é autônomo em relação ao crédito principal, sendo faculdade do advogado a oposição de cumprimento de sentença apenas para a receber o valor correspondente aos honorários advocatícios. Não tem ele necessidade de requerer o cumprimento de sentença em peça única, junto com o credor do principal, reconhecido na sentença que condenou o devedor e impôs, também, o pagamento da verba honorária, a qual pode ser recebida independentemente do valor do principal e por peça autônoma. Todavia, se existe dúvida sobre a extensão do valor do principal, que reflete no valor final dos honorários advocatícios, a hipótese é de suspensão do procedimento de cumprimento da sentença, até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que definitivamente o fixar. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença que decretou a extinção do processo, com retorno à origem, onde deverá aguardar a definição do valor final devido.

(TJ-MS - AC: 08010436920188120010 MS 0801043-69.2018.8.12.0010, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 13/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020)

Desta feita, mostra-se prudente a suspensão do levantamento do valor, até o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
suspender os efeitos da decisão que determinou o levantamento do valor de R$ 208.821,99 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) em favor do agravado
, até o julgamento do Recurso Especial n.
2084269/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024